Tribunal: TJSP
Processo: 2240519-72.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário de Alienação Fiduciária em Garantia e outros Pactos – Decisão que indeferiu o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, bem como abstenção dos atos executórios, determinando a emenda da inicial para retificar o valor dado à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Revisão Contratual de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário de Alienação Fiduciária em Garantia e outros Pactos – Decisão que indeferiu o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda, bem como abstenção dos atos executórios, determinando a emenda da inicial para retificar o valor dado à causa – Inconformismo do autores – Emenda da inicial – Ausência das hipóteses taxativos do rol do art. 1015, do CPC – Recurso não conhecido – Depósito dos valores – Descabimento - Necessidade do contraditório - O mero ajuizamento de ação revisional, bem como o depósito de valor diverso do contratado não têm o condão de afastar os efeitos da mora e, de conseguinte, de impedir que o credor solicite a negativação do nome do devedor, promova a alienação do imóvel ou a consolidação da propriedade em seu nome – Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240519-72.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRANCISCO EDICO BEZERRA DA SILVA e CINTIA ALMEIDA SILVA DA FÉ, é
agravado MIZIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240519-72.2018.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240519-72.2018.8.26.0000
AGRAVANTES: FRANCISCO EDICO BEZERRA DA SILVA e CINTIA ALMEIDA
SILVA DA FÉ
AGRAVADA: MIZIARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
JUÍZA: SIMONE DE FIGUEIREDO ROCHA SOARES
VOTO No 20.171
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Revisão
Contratual de Instrumento Particular de Contrato de
Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário de
Alienação Fiduciária em Garantia e outros Pactos Decisão
que indeferiu o depósito judicial das parcelas vencidas e
vincendas no curso da demanda, bem como abstenção dos
atos executórios, determinando a emenda da inicial para
retificar o valor dado à causa Inconformismo do autores
Emenda da inicial Ausência das hipóteses taxativos do rol
do art. 1015, do CPC Recurso não conhecido Depósito
dos valores Descabimento - Necessidade do contraditório -
O mero ajuizamento de ação revisional, bem como o depósito
de valor diverso do contratado não têm o condão de afastar
os efeitos da mora e, de conseguinte, de impedir que o credor
solicite a negativação do nome do devedor, promova a
alienação do imóvel ou a consolidação da propriedade em
seu nome Recurso desprovido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 8a Vara Cível, do Foro Regional de Santana da
Comarca de São Paulo, em Ação de Revisão Contratual, proposta por FRANCISCO
EDICO BEZERRA DA SILVA e CINTIA ALMEIDA SILVA DA FÉ contra MIZIARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu o pedido de tutela
antecipada e determinou que aos autores emendassem a inicial, a fim de retificar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240519-72.2018.8.26.0000 -V
3
atribuído à causa, que deverá corresponder à diferença entre o valor pretendido e aquele
pactuado com a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição
inicial.
Alegam os agravantes, em síntese, que celebraram
com a ré Instrumento Particular de Contrato Compra e Venda, de Financiamento
Imobiliário de Alienação Fiduciária em Garantia e outros Pactos, sendo que durante o
contrato constataram que pagam parcela de financiamento em discordância com as normas
legais, pretendendo autorização judicial para o depósito das parcelas que entendem
incontroversas, bem como abstenção dos atos executórios. Aduzem ainda que a
determinação de retificação do valor da causa estaria equivocada, porque atenderam ao
estatuído no artigo 292 do Código de Processo Civil, de modo que deve prevalecer o valor
dado à causa.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Depreende-se dos autos que a decisão atacada no que
se refere a emenda da inicial para retificação do valor dado à causa não se enquadra em
nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento de Agravo de Instrumento previstas no
artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sendo flagrante a inadmissibilidade do recurso
em exame.
Em conseqüência, não CONHEÇO do recurso, com
fundamento do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, observando não ser o
caso de concessão do prazo assinalado no parágrafo único do precitado artigo, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240519-72.2018.8.26.0000 -V
4
vista não que cuida de hipótese passível de saneamento de vício ou de complementação de
documentação.
Os autores pretendem a revisão do contrato e
autorização para depósito do valor incontroverso, bem como a abstenção dos autos
executórios.
Pois bem.
Como se sabe, para a antecipação da tutela provisória
de urgência, é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do
Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a
probabilidade do direito dos autores.
Com efeito, se os agravantes pretendem pagar a
prestação no tempo e modo diversos do contratado, não há razão para impedir a inscrição
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque o Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.061.530-RS, 2a Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.2008), decidiu que a simples discussão judicial da dívida não é
suficiente para obstar a negativação nos cadastros de proteção ao crédito.
Nesse passo, é necessário que a parte que pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240519-72.2018.8.26.0000 -V
5
discutir a relação contratual demonstre a presença dos seguintes requisitos: (a) ação
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (b) demonstração de cobrança
indevida fundada na aparência do bom direito, amparada em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (c) depósito da parte
incontroversa ou prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
Sendo assim, somente o pagamento (ou depósito
judicial) do valor integral da prestação contratada tornaria indevida a negativação do nome
da agravante, bem como impediria a eventual alienação do imóvel ou a consolidação da
propriedade em nome das credoras. O contrário não pode ser admitido.
Ante o exposto, nego provimento ao recuso, na parte
conhecida.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator